Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704129-71.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DEUSIMAR PEREIRA CAVALCANTE RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Os Réus informam que a obrigação de fazer foi satisfeita, tendo em vista a multa imposta em sentença Dê-se vista ao Autor. Contudo, advirto que o cumprimento da sentença deverá ser promovido em primeiro grau, após o trânsito em julgado do Acórdão. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora